Tribunal: TCU
Processo: 039.986/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 773859/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 773859, função null, que teve como objeto DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS ATRATIVOS, PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA EMBU DAS ARTES (no da TCE no sistema: 1733/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4139/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos interessados: 1. Processo TC- Processo 039.986/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Nascimento de Brito (XXX.797.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Embu - SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.